Tribunal: STF
Processo: RE 119350
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
EMBARGOS  DE DIVERGÊNCIA  (artigos 331  e 322 do
RISTF; Lei nº 8.038, de 28.05.1990; art. 546, II, do C.P.Civil, com a
redação dada pela Lei nº 6.950, de 13.12.1994).
I.        Dados os termos de um dos acórdãos embargados, proferido no
julgamento  do  Recurso Extraordinário,  os  Embargos  de Divergência
somente  seriam  admissíveis,  no   caso,  se  o  embargante  tivesse
conseguido  demonstrar a existência  de dissídio com outro julgado de
Turma ou do Plenário da Corte, pelo menos em um dos seguintes pontos:
          1.)  - ao admitir  expressamente, em  julgamento de R.E., a
discussão de temas não prequestionados no acórdão extraordinariamente
recorrido;
          2.)  - ao interpretar os §§ 1º e 2º do art. 153 da EC nº
1/69, de modo contrário ao do aresto embargado;
          3.)  - ao admitir que, mesmo negada, pelo Superior Tribunal
de  Justiça,  em  recurso especial,  mediante  acórdão  transitado em
julgado,  a ocorrência  de negativa  de  vigência ou  contrariedade a
normas  infraconstitucionais  sobre  coisa  julgada,  pode  o Supremo
Tribunal Federal, com base no § 3º  do art.  153  da EC  nº 1/69,
reconhecer  a existência de coisa  julgada, por ofensa indireta a tal
norma  constitucional; e,  mais, que  essa  coisa julgada  resulte de
decisão  judicial sobre  alimentos;  e, ainda,  entre  cônjuges antes
desquitados e depois divorciados;
          4.)  - ao interpretar,  de modo  contrario, os artigos 160,
II,  e   165,  I,  da   mesma  EC   nº 1/69,  e   mesmo  quando  não
prequestionados.
II.        Quanto ao acórdão proferido nos Embargos Declaratórios, os
Embargos  de Divergência somente  seriam admissíveis, na hipótese, se
fosse  apontado pelo  menos um  julgado  de Turma  ou do  Plenário da
Corte,  no qual  se tivesse  decidido pelo  cabimento, em embargos de
declaração,  do  reexame  da  causa  e  dos  fundamentos  da  decisão
extraordinariamente  recorrida,  ou  seja,  com  caráter infringente,
mesmo  quando  expressamente afastada  a  existência  de contradição,
omissão,  duvida  ou obscuridade  a  sanar  ou a  suprir,  no acórdão
embargado.
III.       Não  tendo  o  recorrente  feito  essa  demonstração,  nos
Embargos  de Divergência, estes não poderiam ter sido admitidos, como
não foram.
IV.        Nem  podem  ser  os   Embargos  de  Divergência  e  sem  a
demonstração  do dissídio, transformados  em Embargos Infringentes do
julgado.
V.        Agravo regimental improvido.